Tribunal: TJDFT
Processo: 0024483-70.2010.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Consumidor - Serviço de telefonia móvel celular - Promoção pula-pula - Prescrição decenal não consumada - Nulidade de alteração unilateral de cláusula contratual - Possibilidade de conversão do bônus em perdas e danos, conforme apurado em liquidação - Inadmissibilidade de multa que não conta com previsão no contrato - Litigância de má fé não configurada.